Tribunal: TJDFT
Processo: 0723112-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
HABEASCORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA DE FILHO CONTRA MÃE. CONDUTA REPROVÁVEL, MAS QUE NÃO REPRESENTOU RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA REAL. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA.ORDEM CONCEDIDA.
1. Embora a vítima tenha se sentido ameaçada pelo próprio filho, tanto assim que procurou as autoridades para se proteger, relatou que não há histórico de violência real por parte do paciente, e, ao menos por enquanto, não há indícios de risco à integridade física da ofendida, razão pela qual a prisão reveste-se de caráter desproporcional em relação aos atos efetivamente praticados pelo paciente, revelando-se suficientes as medidas protetivas de urgência fixadas.
2.Ordem concedida. Liminar confirmada.